Tribunal: TJBA
Processo: 8078295-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078295-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COPENER FLORESTAL LTDA Advogado(s): ERMIRO FERREIRA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NATUREZA CONFIRMATÓRIA. AUSÊNCIA DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Bracell Bahia Florestal Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado na ação de desapropriação nº 8001237-41.2024.8.05.0077, ajuizada pelo Município de Esplanada, ao fundamento de intempestividade, sob o argumento de que o recurso foi dirigido contra despacho que apenas determinou o cumprimento de decisão anterior que ordenara a avaliação do imóvel expropriado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o despacho que determina o cumprimento de decisão anterior, ordenando a expedição de mandado de avaliação, possui natureza de decisão interlocutória autônoma, capaz de inaugurar novo prazo recursal, ou se constitui ato de mero expediente, de caráter confirmatório, insuscetível de reabrir o prazo para recorrer. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O despacho que se limita a reiterar ou a determinar o cumprimento de uma decisão anterior, sem inovar na situação processual das partes, possui natureza meramente confirmatória e de impulso oficial, não tendo o condão de reabrir o prazo para a interposição de recurso. 4. O ato judicial que efetivamente causou o gravame à parte agravante foi a decisão que ordenou a avaliação do imóvel (ID 96055933). O despacho posterior (ID 96054499), ao determinar a expedição do mandado "conforme determinado na decisão de ID 453846448", apenas executou o que já estava decidido, não possuindo carga decisória própria. 5. A ausência de interposição de recurso tempestivo contra a decisão original que determinou a avaliação do bem acarreta a preclusão temporal do direito de recorrer, não sendo possível contorná-la pela impugnação tardia do despacho meramente confirmatório. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º, 2º e 3º; 931; 937; 1.003, § 5º; 1.021, §4º; 1.026, §2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno no agravo de instrumento nº 8078295-26.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA. e como agravado MUNICÍPIO DE ESPLANADA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239